Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (ID 76607259) interposto por DANIEL FERREIRA MARTINS da sentença (ID 76606957) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento do despacho exarado (ID 76606955), que determinou a emenda à inicial. Contrarrazões (ID 76607262). Por meio do despacho de ID 77177496 determinei que o apelante apresentasse o instrumento de procuração do advogado subscritor da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante não cumpriu a determinação, conforme certificado (ID 77648655). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade da representação processual da parte recorrente. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se que a procuração de ID 76606952 não traz a necessária qualificação do outorgante nem sua assinatura preenche os requisitos da Lei n.° 11.419/06 para ser aceita em Juízo. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o apelante/autor, mesmo devidamente intimado (ID 77177496), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual, conforme certificado ao ID 77648655. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da parte apelante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual da apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator